Tribunal: TJES
Processo: 0019283-89.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019283-89.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EVERSON COELHO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA INEXISTENTE. SÚMULA 106 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal com resolução do mérito. O ente municipal defende a ausência de desídia administrativa, a formulação tempestiva de pedidos de constrição patrimonial e a incidência da Súmula 106 do STJ diante da mora processual do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando os marcos temporais legais e a pendência prolongada de apreciação de requerimentos da exequente pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a verificação de inércia qualificada do exequente, não incidindo a extinção quando a paralisação processual decorre exclusivamente de falhas do aparato judicial, conforme a Súmula 106 e as diretrizes do Tema 566 do STJ.

4. O Município exequente protocolou tempestivamente pedido de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no ano de 2015, o qual aguardou apreciação judicial por quase seis anos, circunstância que afasta a configuração de negligência administrativa.

5. A tramitação processual enfrentou nova interrupção legítima por força de decisão liminar em Agravo de Instrumento, o que confirma o error in procedendo na extinção prematura da demanda e impõe a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A demora do Poder Judiciário na apreciação de pedidos de constrição patrimonial afasta a inércia qualificada da Fazenda Pública e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme o entendimento firmado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil; caput do art. 40 da Lei 6.830/1980; § 1º do art. 40 da Lei 6.830/1980; § 2º do art. 40 da Lei 6.830/1980; § 3º do art. 40 da Lei 6.830/1980; § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; § 5º do art. 40 da Lei 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da presente execução fiscal, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80).

Em suas razões recursais, o Ente Municipal sustenta, em síntese,
(a)
a que não houve desídia administrativa;
(b)
que a Fazenda Pública sempre buscou impulsionar o feito, requerendo tempestivamente medidas de constrição patrimonial (Bacenjud, Renajud e Infojud), as quais foram proteladas pelo Poder Judiciário por período superior a cinco anos
e

(c)
a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, uma vez que a demora na prestação jurisdicional não pode ser imputada ao exequente.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019283-89.2014.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EVERSON COELHO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se operou ou não a prescrição intercorrente no bojo da execução fiscal proposta pelo Município em 2014, observando-se os marcos temporais fixados pela legislação de regência e pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

De início, cumpre trazer à colação o texto integral do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF),
que rege a matéria
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

No que tange à interpretação do referido dispositivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema 566), fixou teses fundamentais para conferir objetividade ao cálculo da prescrição intercorrente.

Interpretando o referido dispositivo legal em acórdão paradigma proferido sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), o Colendo Superior Tribunal, ao julgar o recurso especial nº. 1.340.553, estabeleceu os critérios de incidência da referida norma legal, deixando claro que a suspensão do processo e a interrupção e retomada do curso do prazo prescricional intercorrente ocorrem, independentemente do requerimento da parte ou da manifestação judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Contudo, o próprio STJ ressalvou que o reconhecimento da prescrição demanda a verificação da "inércia qualificada" do exequente.
Depreende-se neste contexto
que a prescrição não se consuma se a demora no prosseguimento do feito decorrer exclusivamente de falhas no mecanismo do Judiciário, conforme orienta a Súmula 106 daquela Corte Superior
cujo teor aduz que
: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 03/12/2014, tendo a citação do executado ocorrido validamente em 24/04/2015.

Em virtude da não localização imediata de bens livres e desembaraçados, o Município teve ciência da certidão do Oficial de Justiça em 13/07/2015, data que marca o início da suspensão anual do art. 40 da LEF. Portanto, o prazo prescricional intercorrente propriamente dito iniciou-se em 13/07/2016, com previsão de exaurimento em 13/07/2021.

Ocorre que, durante esse lapso, a Fazenda Pública não permaneceu inerte. Pelo contrário, em 28/09/2015, o exequente protocolou petição requerendo expressamente a realização de penhora online via BACENJUD, além de pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Tais requerimentos constituem diligências úteis que visam a satisfação do crédito tributário. Todavia, observa-se um hiato processual injustificado por parte do Juízo de origem, que somente veio a apreciar tais pedidos em 22/06/2021, ou seja, quase seis anos após o requerimento municipal.

É evidente que a paralisia do processo entre 2015 e 2021 não pode ser creditada à negligência do Município, que cumpriu seu ônus de indicar meios para a constrição patrimonial do devedor.

A mora na apreciação dos pedidos e na efetivação das buscas eletrônicas é responsabilidade exclusiva do aparato judicial, o que afasta a configuração da inércia qualificada necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais,
depreende-se do exame detido dos autos que
o feito sofreu nova interrupção legítima em seu curso.

Em julho de 2023, o Município interpôs o Agravo de Instrumento nº 5007167-81.2023.8.08.0000, ao qual foi atribuído efeito suspensivo pelo Relator em 19/07/2023. O Juiz de piso, por
por sua vez
, determinou expressamente a suspensão da execução até o julgamento do recurso.

O trânsito em julgado de tal decisão só ocorreu em abril de 2024. Tais circunstâncias demonstram que o feito esteve sob amparo de causa suspensiva legal e judicial, impedindo, por mais uma via, a fluência de qualquer prazo extintivo.

Destarte, ausente
a desídia
da Fazenda Pública e comprovado que a tramitação do processo foi obstada por mora judicial e por suspensão formal decorrente de recurso,
tem-se a caracterização de de
error in procedendo
na extinção prematura do feito, de modo que
a anulação da sentença é medida que se impõe para que
a

demanda
retome sua regular marcha processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este
dou provimento
para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da execução fiscal em seus demais termos.